Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709943-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULINA DOS SANTOS FEITOSA, EUNAPIS PEREIRA DE LIMA, EUNICE BATISTA DOS SANTOS, EUNICE DE OLIVEIRA MILHOME, EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA, EUNICE FERREIRA GOMES, EUNICE TEIXEIRA MACHADO, EUNICE VASCONCELOS DOS SANTOS, EURIDES CARMERINDA DA SILVA JESUS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição do título e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Requerem: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) seja afastada a prescrição admitindo-se o cumprimento de sentença; 3) “Subsidiariamente, (...) a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1.301.935/DF”; 4) a fixação dos honorários por equidade. Contrarrazões (ID 63896668). É o relatório. DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, defiro aos exequentes os benefícios da gratuidade de justiça, a partir da data da interposição do apelo, considerados os comprovantes de renda que acompanham o recurso (ID 63896658/63896666) e a falta de elementos nestes autos que elidam a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Os autores alegam, em síntese, que: 1) “estão preenchidos todos os requisitos a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ”; 2) “o EREsp no 1.301.935/DF, que trata sobre o assunto [não aplicabilidade do tema no 880 no referido caso], se encontra em tramitação, não tendo sido objeto de trânsito em julgado, haja vista a pendência de julgamento de Agravo Interno em Embargos de Divergencia”. A questão tratada no Tema 880/STJ é o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. Analisando os autos, verifico que o REsp no 1.301.935/DF teve origem no mesmo título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Desse modo, a decisão a ser proferida naqueles autos a respeito da aplicação ou não do Tema 880/STJ repercute no exame da prescrição no presente feito e, portanto, constitui prejudicialidade externa apta a autorizar a suspensão do processo. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF (0134432-69.2009.8.07.0001). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator